Tribunal: TJDFT
Processo: 0001865-16.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001865-16.2005.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ANDRADE DE JESUS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos requisitos legais diferenciados para a concessão de pensão por morte em relação a cônjuges homens e mulheres de ex-servidores públicos (RE 659.424 – Tema 457). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – PREVIDENCIÁRIO – REVOGAÇÃO DA LEI No 7.672/82 (QUE DISPÕE SOBRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) – ALEGADA PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE DESAFETAÇÃO – INDEFERIMENTO – INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO “TEMPUS REGIT ACTUM” – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ E DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA UNICAMENTE IMPOSTA AO CÔNJUGE VARÃO – INADMISSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ESTABELECIDO EM DETRIMENTO DO CÔNJUGE VARÃO PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SUA MULHER SERVIDORA PÚBLICA (CÔNJUGE OU COMPANHEIRA) – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA EXIGÊNCIA PORQUE SOMENTE IMPOSTA AO CÔNJUGE VARÃO – DESEQUIPARAÇÃO ARBITRÁRIA, SEM FUNDAMENTO LÓGICO-RACIONAL, ENTRE HOMENS E MULHERES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (CF, ART. 5o, I) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO, DE OUTRO LADO, À CLÁUSULA DE INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO (CF, ART. 195, § 5o) E AO CRITÉRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO- -FINANCEIRA (CF, ART. 201, V) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Relator Min. CELSO DE MELLO, DJe 26/11/2020). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 14589419, p. e-STJ fl. 388/390): ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES. PRECEITO CONSTITUCIONAL. DIFERENCIAÇÃO PELO LEGISLADOR. OBEDIÊNCIA A CRITÉRIOS RAZOÁVEIS. LEI N.3.373/58. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo de reconhecimento de direito ou pagamento da dívida, tiverem as repartições ou servidores públicos encarregados de estudar e apurá-la. Tem lugar, pois, a suspensão. 2. Desde o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, pode-se identificar o escopo da Lei Fundamental em preconizar a igualdade, em uma sociedade pluralista e fraterna. 3. Na sequência, o artigo 3o da Carta Magna revela, como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no inciso IV, a intenção de "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação." 4. E, como expressão máxima dessa igualdade, tem-se o caput do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, que estatui: "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (...)." 5. Parafraseando Celso Antônio Bandeira de Melo, em "Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade" (São Paulo: Malheiros, 3.ed., 1993), mesmo que o legislador discipline relações por meio de critérios discricionários, deve fazê-lo sem contrariar valores constitucionais. Em outros termos, o fator de discrímen, de diferenciação, em hipótese alguma, pode vir a atingir de maneira absoluta e atual um só indivíduo. As pessoas e as situações que sofrerem a discriminação pelo legislador devem ser distintas, não podendo a lei discriminar qualquer elemento exterior a essas. Imprescindível, ainda, um nexo lógico entre o discrímen e a própria discriminação de regime jurídico em função desses estabelecido. E, mormente, que esse nexo seja pertinente em relação aos interesses constitucionais protegidos, visando ao bem público, à luz dos princípios constitucionais. 6. Diante desse panorama, no caso em apreço, ainda que a Lei n.8112/90 haja sido aplicada após o falecimento da esposa do Autor, não se podem ignorar os preceitos constitucionais que se irradiam por todo sistema. A regra exposta na Lei n.3.373/58, que determina não ter o marido da falecida direito à pensão vitalícia, exceto se inválido, não se afina com os preceitos constitucionais da Carta de 1988; aliás, sequer por essa foi recepcionada. O Diploma n.3.373/58 diferencia, sem fundamento razoável, homens de mulheres, propagando preconceito, o qual é veementemente rechaçado pela Lei Maior. 7. Para fins de fixação de verba advocatícia, ainda que inexista condenação, e o parâmetro seja o parágrafo quarto do artigo 20 do Código de Processo Civil, devem-se considerar, também, os critérios do parágrafo terceiro, para se alcançar a quantia que melhor se ajuste à remuneração do trabalho advocatício desempenhado. 8. Cediço que, para a condenação na multa por litigância de má fé, sua imposição deve ser motivada. Na esteira do que já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a outra parte comprove haver sofrido dano processual, o que não foi demonstrado in casu. 9. Rejeitou-se a prejudicial de prescrição, deu-se provimento ao apelo do autor, negou-se provimento ao apelo do DISTRITO FEDERAL e ao reexame necessário. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014